Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINTS NÃO PERICIADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO E DA FUTURA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado por supostos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e criança, com pedido de reconhecimento de nulidades no inquérito policial, desconsideração de provas, ausência de justa causa e consequente trancamento do inquérito e da ação penal, bem como de revogação de medidas protetivas impostas pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configuradas nulidades nos atos investigatórios, ausência de justa causa ou atipicidade da conduta capazes de justificar o trancamento do inquérito policial e da futura ação penal; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do habeas corpus, revogar medidas protetivas impostas com base em indícios de violência doméstica e risco à integridade da vítima e da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada estabelece que o trancamento do inquérito ou da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa evidente de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.
4. As declarações da vítima e o testemunho corroborador da genitora, somados às fotografias do menor com lesões, constituem lastro probatório mínimo apto a justificar a continuidade das investigações em delitos cometidos no âmbito doméstico, em que a palavra da vítima assume relevância.
5. As alegadas nulidades do inquérito não se configuram, pois as oitivas foram colhidas por agentes públicos dotados de fé pública, e os prints de WhatsApp, ainda que não periciados, são admitidos como prova quando não apresentam indícios de adulteração e estão corroborados por outros elementos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.841.690/SP).
6. O inquérito policial, por sua natureza inquisitorial, não está sujeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo eventuais irregularidades incapazes de contaminar a ação penal, conforme orientação do STJ (RHC 200.832/CE).
7. As teses defensivas ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que sua análise nesta sede configuraria indevida supressão de instância.
8. A revogação de medidas protetivas é incabível em habeas corpus, pois exige reavaliação fática pelo juízo natural, especialmente diante de relatos consistentes de violência, fotografias de lesões e risco à integridade física e psicológica da criança e da vítima, amparados no art. 227 da CF e art. 98 do ECA.
9. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.